Tribunal: TJSP
Processo: 0001883-63.2014.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000429764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001883-63.2014.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PEDRO
JOSE JORGE e ALEXANDRE DE LIMA JORGE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso ministerial, vencida a revisora, Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti que negava provimento ao recurso e declara.
Sustentou oralmente o Advogado Valdinei da Silva Lima e fez uso da
palavra o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 2/10
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001883-63.2014 Eldorado
Apelante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados:
Pedro José Jorge
Alexandre de Lima Jorge
voto no 18.247
APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio consumado - Soberania dos
veredictos que não se abala diante da decisão dos jurados ser
manifestamente contrária a prova colhida dos autos - Submissão do
réu a novo julgamento - Necessidade imperiosa - Recurso
ministerial provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 463/465, cujo relatório se
adota, que, conforme decisão dos jurados, julgou procedente a
denúncia, condenando PEDRO JOSÉ JORGE e ALEXANDRE DE
LIMA JORGE, como incursos nas sanções do artigo 16, paragrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo legal e os absolveram da imputação do artigo
121, caput, do Código Penal.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
468/472), anular a decisão dos integrantes do Conselho de Sentença
e, por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau, com fulcro no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 3/10
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sujeitando os
réus a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 477/487, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 493/498).
É o relatório.
O recurso ministerial merece provimento.
Os apelados foram denunciados e pronunciados
pelos crimes insertos no artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 16,
paragrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, pois, em data incerta,
porém entre a tarde do dia 14 de setembro de 2014 e o dia 23 de
setembro de 2014, nas dependências das propriedades rurais
localizadas na Estrada Quatis, Km 7, possuíam um garruchão de um
cano, medindo 288mm, calibre 36, de uso permitido, com numeração
suprimida, contendo um cartucho deflagrado, do mesmo calibre, bem
como uma espingarda de um cano, medindo 706mm, marca CBC,
modelo 651, numeração 376315, calibre 28, de uso permitido, além de
02 (dois) cartuchos recarregados e 01 (um) deflagrado, marca CBC, do
mesmo calibre, uma peça de madeira, denominada “telha”, utilizada
para fixar canos de espingardas, dois recipientes plásticos contendo
esferas de chumbo de 2mm e 6mm de diâmetro, um recipiente plástico
contendo pólvora, um recipiente plástico contendo espoletas, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 4/10
chave com extremidade pontiaguda, utilizada para recarregar
cartuchos de caça, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta, ainda, que no dia 14 de setembro de 2014, por
volta das 16h00min, na Estrada Quatis, Km 7, os apelados,
previamente ajustados, mediante disparos efetuados com as aludidas
armas de fogo, mataram Milton Gomes, conforme demonstra o laudo
necroscópico de fls. 61/63.
Segundo apurado, Pedro José, seu filho
Alexandre, bem como o ofendido Milton, eram vizinhos, em
propriedades rurais de modestas instalações, edificadas a poucos
metros de distância. Apurou-se, também, que Alexandrina Morato
Jorge, esposa de Pedro José, mantinha relacionamento extraconjugal
com a vítima Milton, o que gerou desentendimentos entre os
envolvidos. No dia dos fatos, Pedro José e Alexandre encontraram
Milton e, após breve discussão, armaram-se, sendo certo que Pedro
José empunhou a espingarda calibre 28 e Alexandre o garruchão
calibre 36, com os quais efetuaram diversos disparos em direção ao
ofendido, atingindo-o na face e na região do tórax, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 61/63, que
culminaram em sua morte, empreendendo fuga em seguida.
Policiais civis compareceram no local no dia
seguinte (15.09.2914) e, na residência de Pedro José, encontraram a
referida espingarda calibre 28, bem como diversas munições e os
acessórios acima descritos. Então, no dia 23 de setembro de 2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 5/10
Pedro José e Alexandre, juntos, compareceram espontaneamente
perante a autoridade policial e entregaram o garruchão calibre 36,
contendo um cartucho deflagrado, do mesmo calibre, oportunidade em
que tentaram responsabilizar apenas Pedro José pelas práticas
delitivas, entretanto, mediante reprodução simulada dos fatos,
constatou-se a inconsistência de suas versões, ante a trajetória diversa
dos projéteis constatada pelos peritos.
Assim, os recorridos foram pronunciados como
incursos no artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 16, paragrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e, ao final, os membros do
Conselho de Sentença, por maioria de votos, entenderam pela
condenação dos recorridos como incursos nas sanções do artigo 16,
paragrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor mínimo legal e os absolveram da imputação do
artigo 121, caput, do Código Penal.
A materialidade do delito restou devidamente
comprovada por meio do laudo necroscópico de fls. 61/63, que
concluiu que a morte ocorreu “por hemorragia traumática/choque
hemorrágico”, provocado por ação perfuro contundente.
Interrogado em Juízo, o acusado Alexandre
negou ter participado do crime. Afirmou que no momento dos disparos
estava sentado embaixo de um pé de jaca, juntamente com seu irmão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 6/10
Valdeci e seus colegas Roberto e Pedro Gomes. Ouviu um disparo e
no segundo disparo correu até onde seu pai estava para tirá-lo de lá.
Quando o encontrou, tirou a arma de suas mãos, porém ele estava
com uma outra arma e efetuou um terceiro disparo. Antes dos
disparos, ouviu seu pai (Pedro José), discutir com a vítima, porém não
soube dizer o teor da referida discussão, visto que estava muito longe.
Depois de tirar seu pai do local dos disparos, passaram por Pedro
Gomes, irmano da vítima, tendo seu pai dito a ele que havia matado
seu irmão. Após levar seu pai para outro lugar, retornou ao local dos
fatos e lá permaneceu até a chegada da polícia, prestando
esclarecimentos em seguida. Por fim, afirmou que em momento
nenhum fugiu ou tentou fugir.
O recorrido Pedro José Jorge confessou a
prática delitiva. Afirmou ter matado a vítima por medo, pois vivia
ameaçando-o. Alega que seu filho não participou do crime. Relatou
que utilizou duas armas para a prática do fato, uma espingarda e um
garruchão. Na hora do crime, a vítima estava indo em direção a sua
casa e, com medo, efetuou o primeiro disparo da janela da sua
residência. Logo após, saiu de sua casa e efetuou mais um disparo,
tendo seu filho chegado logo em seguida e tirado a arma de sua mão.
Ao notar que a vítima ainda estava se mexendo, efetuou um terceiro
disparo, desta vez com o garruchão, e pediu para que seu filho o
tirasse dali para evitar ser preso em flagrante.
A testemunha Pedro Gomes, irmão da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 7/10
informou que estava sob uma jaqueira quando ouviu os tiros, pouco
depois de ouvir o réu chamar Milton. Depois disso, ele testemunhou
que os dois réus passaram diante dele e confessaram que haviam
matado Milton. Embora fosse irmão da vítima, Pedro conhecia os
envolvidos e desconhecia qualquer ameaça de Milton contra os
agressores.
A testemunha Edson Miguel, policial civil,
afirmou que apenas participou da diligência em que foi encontrada uma
arma na casa do acusado Pedro Jorge, no dia seguinte a prática do
crime.
A testemunha Joaquim Mauricio, policial militar,
atendeu a ocorrência e, ao chegar no local dos fatos, encontrou a
vítima morta, caída no quintal da casa do acusado. Encontraram
também uma arma na casa da vítima, mas as armas utilizadas para a
prática do crime não foram encontradas naquele momento.
A testemunha Marcio Barbosa de Lara, policial
civil, afirmou que estava de plantão quando os acusados se
apresentaram na delegacia, acompanhados por seu advogado, bem
como apresentaram uma das armas utilizadas na prática delitiva.
Afirmou que, ao atender a ocorrência, as testemunhas que estavam no
local deram a entender que o acusado Alexandre também participou do
crime. Por fim, disse que Alexandre fugiu do local dos fatos para não
realizar a coleta de material para exame residual de pólvora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 8/10
Ademais, como muito bem apontado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que utilizo como fundamento para
decidir:
“Os disparos foram em sequência, de maneira
que além da espingarda outra arma tinha que
ter sido utilizada.
No julgamento final Alexandre sustentou que
não estava no local e Pedro declarou que
efetuou os disparos em legitima defesa.
A ausência de Alexandre é contrária a todos os
elementos de prova, seja aos depoimentos seja
ao relatório da reconstituição.
A versão de legítima defesa é absurda havendo
tantas perfurações no corpo da vítima, sendo
que uma delas, numerada como “2”, no laudo
necroscópico, possuía orla de esfumaçamento
(ver fl. 61 e 62). Para isso acontecer, o projétil
que causou esse efeito devia estar a no máximo
trinta centímetros. Outros disparos não tinham
esse vestígio e devem ter sido feitos a distância
maior.
Está claro que não somente foram vários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 9/10
disparos como os algozes continuaram se
aproximando e efetuaram disparos contra a
vítima.
Alguns projéteis tiveram trajetória de frente
para trás, outras da esquerda para a direita.
Há ferimentos de cima para baixo e de baixo
para cima. Para isso acontecer, conforme
ilustração de fl. 62, a vítima foi atingida de
frente, se virou para tentar se proteger ou
fugir e continuou a ser atingida. Deve ter
sido atingida caída também.
Está claro que o réu Pedro chamou a vítima,
a atraindo para uma armadilha preparada.
Ele se armou e planejou o crime, armando-se
e levando o filho junto. Diversamente, Mílton
estava desarmado e embriagado, indefeso.
Foi chamado, não chamou os agressores.”.
(grifos nossos)
Nos ensina Guilherme de Souza Nucci sobre a
legítima defesa:
“(...) no prisma jurídico-social, é justamente o
preceito de que o ordenamento jurídico não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001883-63.2014.8.26.0172 ELDORADO VOTO No 18.247 10/10
deve ceder ao injusto, daí por que a legítima
defesa
manifesta-se
somente
quando
for
essencialmente necessária, devendo cessar no
momento em que desaparecer o interesse de
afirmação do direito ou, ainda, em caso de
manifesta desproporção entre os bens em
conflito.” (Código Penal Comentado; 19a Edição;
Ed. Forense; pg. 276)
Pois bem, com a devida vênia ao veredito
proferido pelos Srs. Jurados, a decisão tomada mostrou-se,
claramente, contrária ao conjunto probatório amealhado aos autos.
Com efeito, a submissão dos acusados a novo
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri é medida que se impõe.
Assim
sendo,
e
nestes
termos,
dá-se
provimento ao recurso ministerial, para submeter os réus a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, inciso III,
alínea “d”, do Código de Processo Penal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator